Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ASSESSORAMENTO FINANCEIRO. FUNDOS DE INVESTIMENTO. INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consistentes em indenização por dano material e moral decorrentes de prejuízos em investimento mobiliário.
3. Nas razões recursais, a autora/recorrente, em síntese, defende a violação do dever de informação pela contraparte, a qual não avisou sobre o descredenciamento do fundo de investimento "Infinity Select Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo" pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em dezembro de 2022, impedindo a retirada de seu aporte e, consequentemente, causando-lhe danos.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 63628960.
III – Questões em discussão.
5. O ponto fulcral da lide reside na verificação da responsabilidade da instituição financeira, atuante na condição de intermediária de investimentos mobiliários, acerca do bloqueio do fundo infinity select.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. No caso, a autora/recorrente é cliente do réu/recorrido (Banco BTG Pactual) e, na data de 09/08/2022, por sugestão deste, através de plataforma digital, a autora/recorrente realizou o investimento de R$ 20.256,70 no fundo denominado “infinity select fundo de investimento renda fixa longo prazo”. Ocorre que, em dezembro de 2022, a ANBINA divulgou nota de esclarecimento informando que o grupo “Infinity Asset Management Administração de Recursos LTDA.”, gestor do fundo a que tinha aderido a autora/recorrente, foi desligado do quadro associativo da entidade devido à decisão proferida no ̈Processo de Regulação e Melhores Práticas no ART 004/2020 ̈, cuja tramitação marchava desde 2020. Após referida nota, foi divulgada matéria em revista especializada (“Valor Econômico”) noticiando uma corrida de 4.300 investidores, os quais sacaram, em 8 dias, cerca de R$ 410.000.00,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), o que implicou o fechamento do fundo para resgates. Entretanto, apenas em 07/02/2023, posteriormente ao descredenciamento do grupo e ao encerramento de resgates do fundo pela Comissão de Valores Mobiliários, o réu/recorrido informou o fato aos investidores a ele vinculados.
9. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 4. Os deveres jurídicos impostos aos administradores dos fundos de investimento não se confundem com a responsabilidade da instituição financeira que os recomenda a seus clientes como possíveis fontes de lucro. 5. Eventuais prejuízos decorrentes de aplicações malsucedidas somente comprometem as instituições financeiras que os recomendam como forma de investimento se não forem adotadas cautelas mínimas necessárias à elucidação da álea natural do negócio jurídico, sobretudo daqueles em que o elevado grau de risco é perfeitamente identificável segundo a compreensão do homem-médio, justamente por se tratar de obrigação de meio, e não de resultado. (...)”. (REsp n. 1.606.775/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)
10. Nada obstante, no particular, entrevejo flagrante violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC), oriundo da boa-fé regente das relações consumeristas e negociais. Isso porque, a uma, o réu/recorrido, no quando do oferecimento do investimento por prepostos dotados de expertise, incutindo fidúcia, não noticiou acerca do processo de descredenciamento em curso contra o grupo administrador do fundo. Em seguida, conforme documento de ID 63624620, somente em 07/02/2023, após o fundo de investimento ter sido fechado para resgates pela Comissão de Valores Mobiliários, em razão de ausência de liquidez, é que o réu/recorrido comunicou a situação que vinha se desenrolando desde dezembro do ano anterior. Inclusive, o próprio fundo “Infinity”, após a nota da ANBIMA de banimento, emitiu documento aos agentes econômicos (ID 63624617), dentre eles o réu/recorrido, que deveria, ao menos, encaminhar o comunicado aos seus clientes para as medidas que entendessem pertinentes, isto é, avaliação da manutenção ou retirada de seus ativos do fundo.
11. Dessa maneira, patente a falha na prestação do serviço bancário, notadamente em seu assessoramento financeiro, não apresentando informações precisas e transparentes acerca dos riscos aos quais seus clientes estavam submetidos, conspurcando o diálogo cooperativo e a harmonia da relação sócio-negocial. Ademais, consoante Resolução 30/2021 da CVM, é dever da instituição financeira verificar a adequação da operação ao perfil do cliente, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar que assim teria procedido o réu/recorrido.
12. De mais a mais, robustecendo a culpa do banco/recorrido, diz o STJ: “1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC). 2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo. 3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes. 4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.” (REsp n. 1.326.592/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 6/8/2019.).
13. Por fim, oportuno salientar a responsabilidade solidária dos componentes da cadeia de fornecimento, na qual se inclui o réu/recorrido, pelos danos causados aos investidores por falhas na prestação de informações sobre os riscos e acontecimentos relevantes envolvendo os fundos de investimento oferecidos em sua plataforma. Nessa direção, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, CDC.
14. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse compasso, sob tais critérios, arbitro a indenização em R$ 1.000,00.
V – Dispositivo.
16. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 17.067,51, por dano material, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do bloqueio do fundo para resgates (07/02/2023), e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como para condená-lo por dano moral no valor de R$ 1.000,00, atualizado desde o arbitramento, com juros de mora legais desde a citação.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.